Tribunal: STF
Processo: HC 54152
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-05
Data de publicação: 1975-12-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 218 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO.
FIXAÇÃO DA PENA FINAL ABAIXO DO SUBMEDIO. II. SENTENÇA. NÃO PADECE
DE NULIDADE QUANDO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA NO APLICAR A SANÇÃO.
ASSIM E DE SER ELA CONSIDERADA EM SEU TODO QUANDO, MINUCIOSAMENTE,
APRECIOU A CONDUTA DO APENADO, PERMITINDO CONCLUIR A RESPEITO DE SUA
PERSONALIDADE, INTENSIDADE DO DOLO, E DEMAIS CIRCUNSTANCIAS QUE
LEVARAM O JULGADOR A FIXAR O QUANTUM DA PUNIÇÃO. III. ATENDIDAS,
POIS, QUANTO SATIS AS EXIGENCIAS DO ART. 387, I A III, DO C.P.P.,
DENEGA-SE O WRIT.